Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA. MOLDURA FÁTICA SOPESADA. RESPEITO ÀS POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
2. De acordo com o acervo probatório, houve mudança, com decréscimo na capacidade econômica do alimentante, a justificar a redução dos alimentos fixados em processo anterior e de modo convencional.
3. Comprovado o decréscimo de rendimentos do devedor, em razão de situação de desemprego, e a busca pela sua recolocação no mercado de trabalho, a redução da prestação alimentar é medida que se impõe, mesmo que temporariamente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.